Tribunal: STF
Processo: AI 75261
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OFICIAL DE
ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PRETENSAO DE
ENQUADRAMENTO COMO TECNICO DE ADMINISTRAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE -
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 153, INC. 3. DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.